Tribunal: CARF
Processo: 11128.734054/2013-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
null
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.734054/2013-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.443 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
CONQUEST LOGÍSTICA E CONSULTORIA ADUANEIRA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos
termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.

Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a
preliminar alusiva à prescrição intercorrente, vencida a Conselheira Mariel Orsi Gameiro, que
manifestou intenção de apresentar declaração de voto; e, por unanimidade de votos, em rejeitar
as demais preliminares e negar provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3302-013.439,
de 25 de julho de 2023, prolatado no julgamento do processo 11128.728946/2013-47, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.734054/2013-85
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.443 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.734054/2013-85

(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira (suplente convocado), Jose Renato Pereira de Deus, Joao Jose Schini Norbiato (suplente
convocado), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flavio Jose Passos
Coelho (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
A empresa recorrente, que funciona como agente de cargas, operadora logística e
comissária de despachos aduaneiros, foi autuada pela alfândega por haver concluído
desconsolidação de carga após o prazo estabelecido no art. 22 c/c o art. 50, parágrafo único, da
Instrução Normativa (IN) RFB no 800/2007.
Como fundamentos para a autuação, foram evocados também o Decreto-Lei no
37/1966 (art. 107, inciso IV, alínea “e”), com a redação dada pela Lei no 10.833/2003; o Decreto
no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro, art. 728, inciso IV, alínea “e”); a IN RFB no 800/2007
(art. 23, art. 27, § 3o e art. 45) e o ADE Corep no 3/2008 (art. 64, § 2o, inciso II, § 4o, inciso II, e §
7o).
Inconformada, a empresa impugnou a autuação alegando, em síntese, que os
prazos previstos na IN RFB no 800/2007 somente vigeriam a partir de 01/01/2009 e, além disso,
tal vigência teria sido prorrogada para 01/04/2009 pelo art. 1o da IN RFB no 899/2009.
Em seu acórdão, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a
impugnação improcedente nos seguintes termos:
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA.
MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive
a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ao apreciar o mérito em primeira instância, o eminente relator considerou que, no
período em referência,
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.443 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.734054/2013-85

“[...] os prazos citados estavam suspensos, no entanto, conforme inteligência do art. 50
da norma em exame [IN RFB no 800/2007], o interessado esteve obrigado a informar as
cargas transportadas em momento anterior à atracação da embarcação em porto no país,
o que se faz com o registro dos conhecimentos eletrônicos.”
A interessada interpôs, então, recurso voluntário amparado nas alegações a seguir
listadas.
Preliminares:
 Prescrição intercorrente.
 Denúncia espontânea.
 Ausência de respaldo legal.
Mérito:
 As informações foram prestadas tempestivamente.
 Princípio da tipicidade fechada.
 Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Esse é o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
PRELIMINARES
Prescrição intercorrente.
Queixa-se a autuada de que estaria materializada a prescrição
intercorrente, com amparo no art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999, visto que
a decisão em primeira instância foi emitida somente em 15/04/2020, ou
seja, quase sete anos após a data em que sua impugnação foi protocolada
(17/09/2013). Menciona julgados de tribunais superiores como
jurisprudência e comenta que a Súmula 01 do CARF não se aplica ao seu
caso.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.443 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.734054/2013-85

Entretanto, a própria Lei no 9.873/99 afasta em seu art. 5o a possibilidade
de sua aplicação a processos e procedimentos de natureza tributária:
Art. 5o O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e
aos processos e procedimentos de natureza tributária.
Ainda que existam posições adversas, prospera neste Conselho o
entendimento de que, ao excepcionar “processos e procedimentos de
natureza tributária”, a Lei no 9.873/99 alude diretamente ao Decreto no
70.235/72, única norma jurídica que se refere a “processos de natureza
tributária” em âmbito federal. E, ao tratar de “procedimentos tributários”,
refere-se claramente àqueles originados da competência privativa das
autoridades administrativas especificadas no art. 142 do CTN.
Portanto, em abordagem bastante objetiva, enquanto não houver decisão
expressamente contrária dos tribunais superiores transitada em julgado,
proferida na sistemática de repercussão geral ou repetitivos, não há como
afastar a aplicação da Súmula no 11 do CARF, que é vinculante nos
termos da Portaria MF no 277, de 07/06/2018:
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
É sabido que as decisões definitivas de mérito transitadas em julgado,
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão
geral ou dos recursos repetitivos, devem ser reproduzidas pelos
Conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. Essa
obrigatoriedade, no entanto, somente aplica-se após o trânsito em julgado
do recurso afetado para julgamento como representativo da controvérsia.
Rejeito, assim, a preliminar alusiva à prescrição intercorrente.
Denúncia espontânea.
Segundo a recorrente, embora a fiscalização tenha alegado que as
informações foram registradas no sistema de forma intempestiva, as
inserções foram efetuadas espontaneamente pela autuada no Siscomex
Carga, antes de qualquer procedimento fiscal.
Em seu entendimento, portanto, mesmo que tais informações tivessem
sido prestadas de forma intempestiva, ocorreram antes de qualquer
iniciativa da fiscalização para apurar eventuais irregularidades quanto aos
dados inseridos no sistema sobre a desatracação, motivo pelo qual
estariam amparadas pelos benefícios da denúncia espontânea de que trata
o art. 138 do Código Tributário Nacional.
Sobre esse ponto, é importante notar que, na aplicação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37/1966, deve-se analisar a natureza da obrigação
acessória violada. Isso porque nem todas as infrações pelo
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.443 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.734054/2013-85

descumprimento de deveres instrumentais são compatíveis com o
instituto da denúncia espontânea, como é o caso das infrações
caracterizadas pelo fazer ou não fazer extemporâneo do sujeito passivo.
Nesse contexto, a aplicação da denúncia espontânea às infrações
caracterizadas por esse fazer ou não-fazer extemporâneo, inclusive
quanto à inserção de informações no Siscomex na forma e no prazo
estabelecidos pela Receita Federal, ensejaria o esvaziamento do dever
instrumental, comprometendo o controle aduaneiro realizado pela
autoridade administrativa no exercício do seu poder de polícia.
Desse modo, tornou-se pacífico neste Conselho o entendimento de que a
denúncia espontânea não alcança as penalidades exigidas pelo
descumprimento de obrigações acessórias caracterizadas pelo atraso na
prestação de informação à administração aduaneira, razão pela qual
assim dispõe a Súmula CARF no 126:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento
da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da
Lei no 12.350, de 2010.
Com essas considerações, afasto a preliminar sobre denúncia espontânea.
Ausência de respaldo legal.
A interessada acrescenta que a penalidade de multa exigida seria
manifestamente ilegal, na medida em que embasada no art. 451 da IN
RFB no 800/2007, verbis:
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei
no 37, de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de
2003, pela não prestação das informações na forma, prazo e condições
estabelecidos nesta Instrução Normativa.
Em seu entender, tratando-se de ato de hierarquia inferior, a IN RFB no
800/2007 não poderia contrariar, restringir ou ampliar as disposições das
leis às quais se refere, em face de seu nítido caráter acessório.
Sem razão a recorrente. Eis o que diz o Decreto-Lei no 37/1966 em seu
art. 107, no que tange à infração constatada:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
[...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
[...]

1 O art. 45 da IN RFB no 800/2007 foi revogado pela IN RFB no 1.473/2014.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.443 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.734054/2013-85

e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga; e
f) por deixar de prestar informação sobre carga armazenada, ou sob sua
responsabilidade, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada ao depositário ou ao
operador portuário;
[...]
Bem se vê que a Instrução Normativa não ampliava, tampouco restringia
ou contrariava o mandamento legal, limitando-se a indicar que o
transportador, o depositário e o operador portuário, uma vez investidos
das atribuições indicadas, estavam sujeitos às penalidades objetivamente
estabelecidas nas alíneas transcritas logo acima.
Com essa convicção, rejeito também a preliminar de nulidade por
ausência de respaldo legal.
MÉRITO
As informações foram prestadas tempestivamente.
A recorrente declara que, investida na qualidade de agente
desconsolidadora, e ao contrário do que consta no auto de infração, teria
comprovadamente prestado as informações relacionadas com as cargas
dentro do prazo legal previsto na IN RFB no 800/2007.
Aduz que a IN RFB no 899/2008 deu nova redação ao art. 50 da IN RFB
no 800/2007, passando a estabelecer então que os prazos de antecedência
previstos em seu art. 22 somente seriam obrigatórios a partir de 1o de
abril de 2009. A própria reclamante acrescenta que o parágrafo único,
inciso II, do art. 50, no entanto, não eximiu o transportador de prestar as
informações sobre as cargas transportadas antes da atracação ou da
desatracação da embarcação em porto no país. Desse modo, segundo
afirma a reclamante, as informações prestadas em 22/09/2008 deveriam
ser consideradas tempestivas.
O registro de conclusão da consolidação teve seus prazos estabelecidos
no art. 22, inciso III, e no art. 50, parágrafo único, da IN RFB no
800/2007, a seguir transcritos:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
[...]
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação
de CE a manifesto e de manifesto a escala:
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.443 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.734054/2013-85

[...]
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de
cargas estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que permaneçam
a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
[...]
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação
dada pela IN RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos
menores estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País. (grifos acrescentados à transcrição)
No caso sob análise, considerando as datas em que foram verificadas as
ocorrências, é evidente que a empresa estava obrigada a cumprir o prazo
estabelecido na norma temporária, inscrita no inciso II do parágrafo
único do art. 50 acima destacado.
É notório, entretanto, que a informação sobre o HBL 150805179399225
foi realmente inserida no Siscomex Carga após a atracação do navio. A
tabela inserida bem no início do relatório que precede este voto reproduz
as datas e horários extraídos dos autos quanto à inserção dos dados no
sistema e à atracação.
Por seu turno, a reclamante não apresentou qualquer argumento adicional
para fundamentar sua alegação de que as informações prestadas em
22/09/2008 deveriam ser consideradas tempestivas. A menção que faz à
alteração promovida pela IN RFB 899/2008 no caput do artigo 50 da IN
RFB no 800/2007 é inócua nesse sentido. Essa alteração teve como efeito
apenas postergar para 01/09/2009 a aplicação do prazos previstos no
artigo 22, mas que não teve o condão de eximir que os intervenientes
efetuassem a prestação de informações acerca da carga em prazo
adequado.
Mesmo com a alteração introduzida pela IN RFB no 899/2008, a
desconsolidação deveria ter sido informada no prazo estabelecido no
inciso II do parágrafo único do art. 50, e isso não ocorreu.
Como as informações foram, de fato, prestadas a destempo, voto por
negar provimento quanto à alegação examinada neste item.

Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.443 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.734054/2013-85

Princípio da tipicidade fechada.
Argumenta a reclamante que, pela nova redação do art. 107, inciso IV,
alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/66, dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003, o legislador não teria definido quais seriam as informações
que o Agente de Carga deveria prestar no sistema, relacionadas com a
atracação ou desatracação de navios, até porque tal multa estaria
direcionada ao Transportador Marítimo Internacional ou seu Agente no
Brasil.
Desse modo, o auto de infração careceria de motivação legal, no seu
entender, uma vez que a determinação contida no art. 107, inciso IV,
alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da
Lei no 10.833/2003, não comporta a hipótese fática delineada na autuação
fiscal.
Todavia, também neste ponto a autuada luta contra moinhos de vento.
Isso porque a lei estabelece uma penalidade ao interveniente que deixar
de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte
internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga. Não seria
necessário que a própria lei especificasse todas as minúcias relativas às
informações que se almeja resguardar em benefício do controle
aduaneiro, ou à forma como são prestadas. Nesse caso, deve-se observar
a regulamentação inerente à atividade, de modo a prover efetividade à
disciplina legal.
A esse respeito, veja-se por exemplo o que diz o art. 13, caput e § 1o da
IN RFB no 800/2007, vigente à época da autuação:
Art. 13. A informação do CE compreende os dados básicos e os correspondentes
itens de carga, conforme relação constante dos Anexos III e IV, e deverá ser
prestada pela empresa de navegação que emitiu o manifesto ou por agência de
navegação que a represente.
§ 1o O CE somente será considerado informado quando seus dados básicos e pelo
menos um de seus itens de carga tiverem sido registrados no sistema.
Em síntese, todos os aspectos de incidência estão presentes. Tipificação e
tipicidade restaram completamente materializadas, visto que a recorrente
informa nos próprios autos, em diferentes partes, que atuou na qualidade
de agente de cargas, condição prevista no próprio art. 107, inciso IV,
alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da
Lei no 10.833/2003.
Com essas considerações, voto por negar provimento nesse particular.

Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.443 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.734054/2013-85

Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Em relação a esses princípios, a interessada pontua que o alegado atraso
na prestação de informações não teria causado quaisquer prejuízos aos
controles aduaneiros relacionados com a atracação ou desatracação da
embarcação.
Sobre esse tema, no entanto, observo não cabe a este Colegiado apreciar
argumentos relacionados à alegada afronta aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, pois isso equivaleria a emitir juízo a
respeito da constitucionalidade do dispositivo legal que amparou a
autuação. Nos termos dos arts. 97 e 102 da Constituição Federal,
incumbe exclusivamente ao Poder Judiciário a apreciação e a decisão
sobre questões referentes à constitucionalidade de lei ou ato normativo,
razão pela qual a Súmula CARF no 2 assim determina:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Consequentemente, sou pelo não conhecimento das
alegações
comentadas neste tópico.
Portanto, em decorrência de todo o conteúdo examinado, voto por negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a
preliminar alusiva à prescrição intercorrente, rejeitar as demais preliminares e negar provimento
ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente Redator

Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.443 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.734054/2013-85

Declaração de Voto
Deixa-se de transcrever a declaração de voto apresentada, que pode ser consultada
no acórdão paradigma desta decisão.
Fl. 121
DF CARF MF
Original